Tribunal: TJSP
Processo: 2167223-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Despesas condominiais. Indeferimento de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária. Reforma da decisão. Cabimento. Segunda sessão do c. STJ que, reunindo as duas turmas de direito privado, recentemente pacificou a controvérsia ao reconhecer a possibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente nos casos de dívidas condominiais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Despesas condominiais. Indeferimento de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária. Reforma da decisão. Cabimento. Segunda sessão do c. STJ que, reunindo as duas turmas de direito privado, recentemente pacificou a controvérsia ao reconhecer a possibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente nos casos de dívidas condominiais. Natureza "propter rem" da dívida condominial que prevalece sobre a titularidade resolúvel do credor fiduciário, permitindo a constrição do bem para proteger os demais condôminos alheios à contratação. Possibilidade de constrição do imóvel gerador dos encargos condominiais independentemente da titularidade, uma vez que o próprio bem está vinculado ao pagamento daquela obrigação. Normas dos arts. 27, § 8o, da lei 9.514/1997 e 1.368-b, parágrafo único, do CC, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel, que apenas disciplinam as relações jurídicas entre os contratantes, sem se sobrepor a direitos de terceiros. Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido para deferir a penhora da unidade geradora do débito condominial, com determinação de intimação da credora fiduciária, nos termos do art. 799, inciso I, do CPC.